Tribunal: TJDFT
Processo: 0004788-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004788-29.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: KAREM LASLIE CIPRIANO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - MULTA CONTRATUAL -CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ÍNDICE PACTUADO - DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DA RÉ 1. Rescindido o contrato por culpa da ré, as partes devem retornar aos status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente. 2. Configurada a culpa da ré no atraso na entrega do imóvel, é devida a multa contratual de 0,5% do preço do imóvel, por mês de atraso ao autor. 3. Devem ser aplicados os índices de correção livremente pactuados entre as partes (INCC até expedição do habite-se, e IGP-M após essa data), tratando-se de mera recomposição do valor da moeda. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora e negou-se provimento ao apelo da ré. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigos 421, 428 e 476, todos do Código Civil, sustentando que não restou demonstrado nos autos que a rescisão contratual se deu por sua culpa, e, assim, seria indevida a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores pagos pela recorrida, tendo em vista que a cláusula 5.4 do contrato prevê expressamente os percentuais que o comprador perderá em favor da vendedora. Assevera que deve ser aplicável o Código Civil, a fim de que a promitente compradora arque com os ônus da rescisão nos termos da cláusula penal instituída no contrato; b) artigo 393 do Código Civil, sustentando que a reprogramação da data para a entrega da obra decorreu de caso fortuito/força maior, situação expressamente ressalvada no contrato entabulado entre as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 393, 421, 428 e 476, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, quanto aos temas recursais, consignou o seguinte: Além disso, nos termos do contrato, a cláusula 5.4 deve ser aplicada nos casos de inadimplemento do adquirente, o que não é a hipótese dos autos, devendo ser afastada a sua incidência. Quanto à alegação de que a rescisão contratual teria decorrido da inadimplência da autora, verifico que, além de não haver qualquer comprovação, trata-se de inovação recursal, não tendo havido qualquer manifestação neste sentido na instrução (...)a rescisão contratual ocorreu por culpa da ré, em decorrência do atraso na entrega da obra. Neste sentido, é devida a multa contratual prevista na cláusula 7.1.1 (fl. 34)” (ID 12726510 - Págs. 8/9). Com efeito, a conclusão colegiada, transcrita em parte linhas volvidas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no TP 1.740/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/3/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029